Tribunal: TJDFT
Processo: 0703350-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PENHORA DE VEÍCULO. RESTRIÇÃO À TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. ART. 123 DO CTB. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. A norma processual possui regra objetiva e princípios específicos para disciplinar a distribuição dos encargos de sucumbência (art. 85 e §10, CPC), que, via de regra, rege-se pelo princípio da sucumbência (art. 85, caput, do CPC) e subsidiariamente pelo princípio da causalidade.
3. Nos embargos de terceiro opostos pelo atual proprietário ou possuidor da coisa e contra ato judicial constritivo, os honorários advocatícios serão fixados segundo o princípio da sucumbência ou causalidade conforme o caso. Em havendo regra de direito material exigindo o prévio registro da titularidade em cadastro público e a fim de dar conhecimento a terceiro, responderá pelas despesas processuais quem deixou de comunicar ou atualizar os dados cadastrais (princípio da causalidade). Somente se parte interessada na conservação do ato judicial insistisse na sua manutenção após a formulação da pretensão e sobreviesse decisão desfavorável, seria possível responsabilizá-la pelo pagamento dos honorários e as custas processuais por força do princípio da sucumbência. Precedente.
4. O embargante deve arcar com os honorários advocatícios quando era impossível ao credor saber que o automóvel fora transferido a terceiro ao tempo da sua indicação à penhora ou da determinação judicial, porque desatualizada a informação junto ao cadastro o órgão de trânsito.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.